Tribunal: TJMT
Processo: 0010993-45.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0010993-45.2013.8.11.0041
RECORRENTE: ORIVALDO ALVES DA CONCEICAO
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 74464997) interposto por ORIVALDO ALVES DA CONCEIÇÃO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 66703979):
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE SERVIDÃO DE PASSAGEM PERPÉTUA E DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO – PRAZO QUINQUENAL EXCEDIDO – ART. 10, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI N. 3.365/41 – PREJUDICIAL ACOLHIDA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA – RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional da pretensão de indenização pela instalação de rede de energia em regime de servidão administrativa e mediante de desapropriação indireta é de cinco anos, nos termos do artigo 10, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 3.365/41. A alteração substancial do julgado repercute na redistribuição do ônus sucumbencial, que, conforme o o resultado do julgamento, fica invertido, e a verba honorária é arbitrada em consonância com o artigo 85, § 2o, do CPC.
(TJ-MT 00109934520138110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 68830966), estes foram rejeitados no acórdão de id 70951473.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que deu provimento ao recurso para acolher a prejudicial de prescrição e julgar improcedente a ação.
O Recorrente alega a violação ao artigo 2028 do Código Civil, além da existência de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o embasamento legal adotado pelo aresto recorrido para o reconhecimento da prescrição está em desconformidade com o que determina a legislação, uma vez que o acolhimento da prejudicial se deu com base em Decreto-Lei e não no Código Civil.
Recurso tempestivo (id 74522997).
O Recorrente é beneficiário da justiça gratuita (id 74823959).
Sem contrarrazões (id 78808953).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente suscita a afronta ao artigo 2.028 do Código Civil, além da existência de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) em que pese a questão prescricional ser de ordem pública, o embasamento legal para o reconhecimento da prejudicial fora divergente do que manda o entendimento dos Tribunais Superiores o que leva o presente julgamento ao equívoco. O Decreto-Lei não pode, em hipótese alguma, se sobrepor à Lei ordinária, como a Douta Câmara Julgadora firmou entendimento. (...)”
Neste ponto, o acórdão recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) Na desapropriação destinada a servidão de passagem (no caso, para instalação de linha de transmissão), o prazo prescricional aplicável não é nem o vintenário (Súmula n. 119 do STJ) nem o decenal (artigo 1.238, parágrafo único, do CC/2002), mas sim o quinquenal, previsto no artigo 10, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 3.365/41, que assim dispõe:
Art. 10. (...) Parágrafo único. Extingue-se em cinco anos o direito de propor ação que vise a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE REDE DE ENERGIA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 83/STJ. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF. ARTIGOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 282/STF. VIOLAÇÃO À SÚMULA 487 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA DA VIA ESPECIAL. VIOLAÇÃO À SÚMULA 119 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA DA VIA ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. (...) 3. O acórdão combatido está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que o prazo prescricional, na hipótese em discussão, é quinquenal, nos termos do art. 10, parágrafo único, do Decreto-Lei 3.365/1941 e do art. 1o do Decreto 20.910/1932, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Recurso Especial não provido. (REsp 1727348/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 23/05/2019). (Sem destaque no original).
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. Caso em que a Corte local consignou: "Por meio desta ação a parte autora, ora apelada, pediu indenização decorrente da servidão administrativa instaurada em seu imóvel rural (..). Restou incontroverso nos autos que o caso se trata de servidão administrativa, porque não houve a perda do domínio do imóvel por seus proprietários. Entretanto, ausente norma específica acerca da prescrição nas ações de indenização com base nessa espécie de servidão, aplica-se o prazo prescricional para a ação de desapropriação indireta. Consoante confirmação no laudo pericial, a servidão em discussão ocorreu em 1950, por meio da instalação de sete torres de sustentação de cabos de transmissão de energia elétrica de alta tensão. Também é incontroverso que foram instaladas outras sete torres na década de 60 e outras seis no ano de 2007 (f.154). (...) Dessa forma, está prescrito o direito da parte autora de pedir indenização com fundamento na desvalorização do imóvel decorrente da servidão havida desde a década de 50. Entretanto, em relação ao pedido indenização pela limitação do uso do imóvel, não se verifica a ocorrência de prescrição em relação à área onde foram instaladas as torres em 2007, haja vista que esta ação foi distribuída no dia 20/08/2014". 2. O acórdão impugnado está em dissonância do entendimento do STJ no sentido de que a pretensão indenizatória pela constituição de servidão administrativa extingue-se em cinco anos, na forma do art. 10, parágrafo único, do Decreto-Lei 3.365/1941. Dessa forma, deve-se reconhecer a prescrição do fundo de direito da pretensão de indenização referente à limitação de uso da área onde foram instaladas as sete torres de sustentação de cabos de transmissão de energia elétrica em 2007, porquanto a ação foi distribuída apenas em 2014, após o quinquênio prescricional. 3. Recurso Especial da Companhia Paulista de Força e Luz provido. Recurso Especial dos particulares prejudicado. (REsp 1811104/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019). (Sem destaque no original).
(...)
Assim, se considerado que as linhas de transmissão foram implantadas em meados de 1995 e adotado o prazo quinquenal, este expirou em meados de 2000. Como a Ação foi proposta em 19-3-2013, já estava prescrita. (...)”
Com efeito, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai dos seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO DE ELETRODUTO. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROPRIEDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO. 1. É quinquenal o lapso temporal máximo de pretensões acerca da indenização por limitações administrativas, nos termos do art. 10 do DL 3.365/1941, bem como do art. 1o. do Decreto 20.910/1932. Precedentes: AgInt no AREsp. 1.019.378/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 21.2.2019; REsp. 1.784.226/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 12.3.2019, dentre outros. 2. Agravo Interno dos Particulares desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 656568 RS 2015/0032158-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2020)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aduzida, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido está em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça